Tribunal: STF
Processo: RE 1155991
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração. Tema 41 da repercussão geral. Recurso extraordinário a que se deu provimento para adequar o julgado ao precedente desta Corte. 4. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 287 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.